Tribunal: TJSP
Processo: 1026141-82.2022.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO MONITÓRIA. Justiça gratuita à ré. Possibilidade. Prova dos autos de que a ré percebe menos de três salários-mínimos mensais e tem despesas vultosas com tratamento médico. Inexistência de contraprova nos autos pela autora. Sentença de procedência. Cobrança retroativa de reajustes de mensalidades em curso de medicina nos semestres letivos de

Ementa:
APELAÇÃO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENSINO SUPERIOR. AÇÃO MONITÓRIA. Justiça gratuita à ré. Possibilidade. Prova dos autos de que a ré percebe menos de três salários-mínimos mensais e tem despesas vultosas com tratamento médico. Inexistência de contraprova nos autos pela autora. Sentença de procedência. Cobrança retroativa de reajustes de mensalidades em curso de medicina nos semestres letivos de 2018 e 2019. Impossibilidade. Ré que era beneficiária do FIES mediante contrato firmado no segundo semestre de 2015. Permissão para inclusão de reajustes aos alunos em valores não cobertos pelo FIES que somente foram autorizados por norma ministerial em contratos firmados a partir de 2017. Irretroatividade das normas atinentes ao FIES que é garantia do ato jurídico perfeito e do direito adquirido. Art. 6o, "caput" e §§ 1o e 2o, LINDB. Precedente semelhante do E. STF, no julgamento da ADPF 341. Precedentes deste E. TJSP. Sentença reformada.
RECURSO DA RÉ PROVIDO. RECURSO DA AUTORA PREJUDICADO.